Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709170-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA SILVA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE BRASÍLIA, ASSOCIAÇÃO PRÓ MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO, SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida em Embargos de Terceiro que tramitam sob a forma de Processo Judicial Eletrônico (0708295-44.2022.8.07.0001) perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, não é possível a esta Relatoria visualizar no Feito originário qualquer documento que demonstre a inclusão do imóvel (QN-1, Conjunto 22, Lote 28, Riacho Fundo I) na ordem de reintegração de posse. Registre-se que a simples menção de Num. 118161674 - Pág. 7 do Feito originário, além de não ser hábil a demonstrar a referida inclusão do imóvel, diz respeito a endereço diverso (Conjunto 21). Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de tal documento, haja vista que essencial à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador